Tribunal: TJSP
Processo: 2257953-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Cautelar – Arresto – Medida liminar – Indeferimento mantido – Necessidade de instauração do contraditório e de devida instrução – Demora no trâmite processual que não configura perigo de dano irreparável.

Agravo de Instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2257953-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante PEDRO LUIS COSTA COLOSSO, são agravados SÃO ROQUE
LEILÕES e THIAGO ELIAS DINIZ.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257953-06.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2257953-06.2020.8.26.0000
Comarca: São João da Boa Vista - 2.VARA CIVEL - Processo no
1004243-17.2020.8.26.0568
Agravante: Pedro Luis Costa Colosso
Agravados: São Roque Leilões e Thiago Elias Diniz
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35449)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Cautelar
Arresto
Medida liminar
Indeferimento
mantido
Necessidade de instauração do
contraditório e de devida instrução Demora no
trâmite processual que não configura perigo de
dano irreparável.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/13) de instrumento (fls.
14/51) interposto por PEDRO LUIS COSTA COLOSSO contra a r. decisão de
fls. 46/48 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de São João da Boa Vista, Dr. Heitor Siqueira Pinheiro, que, nos
autos da tutela de urgência de caráter antecipado requerida em face de SÃO
ROQUE LEILÕES e Thiago Elias Diniz, indeferiu a tutela de urgência de
natureza cautelar requerida em face da agravada pelo agravante.
O agravante faz resumo dos fatos. Diz ter sido
vítima de fraude em leilão promovido pela agravada. Argumenta que há
elementos retirados não só da internet, mas também emitidos pela própria
agravada que demonstram sua possível participação no esquema, a justificar o
bloqueio cautelar de valores em suas contas. Sustenta se tratar de hipótese de
fortuito interno. Pondera que a dúvida da decisão objurgada no sentido de
existência ou não da agravada deve ser interpretado em prol do deferimento
do bloqueio, pois se ela realmente é uma “empresa fantasma”, com mais razão
ainda se presume a fraude, e a consequente necessidade de bloqueio.
Destaca inexistirem valores nas contas bancárias do requerido Thiago. Postula
a concessão de efeito ativo, com o bloqueio do valor transferido nas contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257953-06.2020.8.26.0000
3
bancárias da agravada, e, ao final, o provimento do recurso, com a
conformação da decisão.
Negado o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois ainda não citada a
agravada.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual pelo
agravante às fls. 56.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 301 e seu § 3o
do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode
ser efetivada mediante arresto para asseguração do direito, assim como pode
ser concedida liminarmente.
Contudo,
para
que
seja
assim
concedida,
indispensável que haja elementos que indiquem a necessidade de mitigação
do contraditório e evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 303 do Código de Processo
Civil).
O agravante requereu tutela antecipada em caráter
antecedente em face da agravada e de Thiago Elias Diniz alegando que foi
vítima de golpe quando da arrematação de um veículo no site da agravada.
Destacou a existência de casos correlatos e requereu tutela de urgência
consistente no arresto via Infojud/Bacenjud e Sisbadei de ativos financeiros
dos requeridos da quantia de R$ 24.755,00, o que, com relação à agravada, foi
indeferido.
Assim como o magistrado, entendo que, neste
momento, de fato, não há nos autos elementos que justifiquem a concessão
liminar de tutela dessa natureza em face da agravada, especialmente se
considerada a gravidade da medida.
Observo que a agravada ainda não foi citada e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257953-06.2020.8.26.0000
4
como constou da decisão agravada, “em primeiro plano, tão-só pelos
documentos anexados (tirados na internet), sobretudo se for real a existência
da empresa São Roque - ao menos sem tentar conhecer a sua versão sobre
os fatos em tela - não há como determinar qualquer bloqueio em suas contas
bancárias; tampouco, sem a ordem de sua despersonalização, das de seu
sócio. Ademais, pelo que resta informado, saindo do que ordinariamente
deveria acontecer, o pagamento ofertado pelo autor se fez na conta de uma
pessoa física; quiçá, sem possível vínculo com a empresa requerida.” (fls.
46/48 dos autos principais).
Com efeito, prematura a medida sem resguardar-se
o contraditório e, ademais, sem qualquer indicativo nos autos no sentido de
que a agravada não possua meios de arcar com eventual débito que
eventualmente venha a ser reconhecido em seu desfavor.
Nesse contexto, não há evidência de perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo antes da citação.
Aqui, pontuo que o tempo necessário para a
instauração do contraditório e a oferta de resposta, por si só, não permite
identificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão liminar da
tutela provisória de urgência.
Diante
de
tais
circunstâncias,
as
questões
suscitadas necessitam de devida instrução, com observância de contraditório e
possibilidade de ampla defesa.
A demora no trâmite do processo não é fundamento
suficiente para a concessão da tutela provisória.
No mais, não há óbice para que o agravante, após a
resposta ou instrução, novamente pugne pela concessão da tutela provisória
(cf. artigos 296 e 298 do Novo Código de Processo Civil).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator